Tribunal: CARF
Processo: 10580.004612/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004612/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.916 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MULTI GRAPHICS COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA.
DIF-PAPEL
IMUNE.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
A apresentação da DIF-Papel Imune após o prazo estabelecido para sua entrega
sujeita o contribuinte à imposição da multa prevista em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei se aplica a ato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comina
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa ao valor único de R$ 2.500,00 por
declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no
11.945/2009.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004612/2005-64
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004612/2005-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação ao auto de infração
decorrente da exigência da multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração Especial de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da autuação,
alegando que se tratava de penalidade impagável e que o envio das declarações naquela
oportunidade indicava que ele se encontrava de boa-fé, tratando-se de multa abusiva,
confiscatória e incompatível com os fatos considerados infracionais.
O acórdão da DRJ em que se manteve a autuação restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
CONSTITUCIONALIDADE.
EFICÁCIA
DE
ATOS
LEGAIS.
ATIVIDADE
VINCULADA INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
A autoridade administrativa, devido A sua vinculação norma legal, e ao entendimento
que a ela dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir juízo de valor
acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade ou eficácia.
MULTA REGULAMENTAR FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO
ESPECIAL DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTROLE DE PAPEL IMUNE
— DIF - PAPEL IMUNE.
Constatada a falta ou atraso na apresentação da DIF-Papel Imune pela pessoa jurídica
obrigada, é devida a exigência de multa regulamentar por descumprimento da obrigação
acessória.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2007 (e-fl. 70), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/10/2007 (e-fl. 71) e requereu o cancelamento do
auto de infração ou, alternativamente, a redução da multa, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004612/2005-64

Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração decorrente da exigência da
multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
Referida autuação teve como fundamentação legal os seguintes dispositivos: art.
16 da Lei no 9.779/1999 c/c art. 57 da Medida Provisória no 2.158-34/2001, arts. 1o, 10 e 12 da
IN SRF no 71/2001 e art. 505 e parágrafo único c/c art. 368 do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02).
A instituição de obrigações acessórias pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
encontrava-se autorizada pelo art. 16 da Lei no 9.779/1999, verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Dessa forma, não há que se falar em abusividade do autuante, pois foi a própria lei
que estipulou a competência da Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias relativas
aos tributos por ela administrados.
Quanto à alegada afronta ao princípio da vedação ao confisco, há que se destacar
que a Administração tributária encontra-se vinculada à lei válida e vigente, não podendo se
esquivar de seu cumprimento, sob pena de responsabilização, em conformidade com o art. 37 da
Constituição Federal1 e art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) 2.
Quanto à multa lançada, trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna do art. 106 do
CTN3, a multa decorrente do atraso na entrega da DIF-Papel Imune deve ser reduzida ao valor
único de R$ 2.500,00 por declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o
do art. 1o da Lei no 11.945/2009, verbis:

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004612/2005-64

§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
Esclareça-se que aqui não se aplicará a redução prevista no § 5o do art. 1o da Lei
no 11.945/20094, uma vez que a apresentação das declarações se deu após o início do
procedimento fiscal.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa ao valor único de R$ 2.500,00 por declaração não apresentada no prazo
trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no 11.945/2009.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

4 § 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa de que trata o
inciso II do § 4o deste artigo será reduzida à metade.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital